Tribunal: CARF
Processo: 10580.723358/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723358/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIV DA BAHIA SEÇAO
SINDICAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COOPERATIVAS DE TRABALHO. NÃO EXIGÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999,
devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Afasta-se a exigência da Contribuição incidente sobre os valores pagos à
Cooperativa, sobre o valor das Notas Fiscais ou fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723358/2009-21
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723358/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 15-29.238 (fls. 154/162):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A partir da competência 03/2000, é devida por parte da empresa tomadora (contratante)
a contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Pretório Excelso é o órgão competente para declaração de inconstitucionalidade. No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Auto de Infração – DEBCAD no 37.199.168-4 (fls.
02/23), consolidado em 09/07/2009, relativo ao Período de Apuração 01/01/2005 a 31/12/2005,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante total de R$ 88.801,41,
referentes à contribuição social prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991,
correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 49/55), temos que:
1. Constituem fatos geradores das contribuições apuradas a utilização
dos serviços prestados por cooperados por intermédio das
cooperativas
de
trabalho
(Cooperativa
dos
Médicos
Anestesiologistas da Bahia - CNPJ 13.792.965/0001-41 e
Cooperativa
das
Fisioterapeutas
da
Bahia
-
CNP3
00.431.574/0001-14);
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723358/2009-21

2. Os valores lançados no Auto de Infração foram obtidos, através das
cópias das notas fiscais, emitidas pelas cooperativas, lançadas na
conta contábil n° 331 3 221119022, do Livro Diário;
3. Compõem o lançamento os levantamentos:
a) CNE – Notas Fiscais da COOPANEST BA competências
01/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 11/2005 e
12/2005;
b) CNT – Notas Fiscais da COOPANEST BA competência
04/2005;
c) FIS – Notas Fiscais da UNIFISIOC competências 01/2005,
03/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005 e
11/2005;
d) FIO – Notas Fiscais da UNIFISIOC competência 04/2005;
4. As contribuições objeto do lançamento não foram recolhidas e nem
declaradas nas GFIP;
5. O contribuinte deixou de cumprir, respectivamente, a obrigação
principal e acessória;
6. Em observância ao princípio da retroatividade benigna (art. 106,
inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional CTN), foi
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, comparando-se a
multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos com a imposta pela legislação superveniente;
7. Depois de efetuada a comparação devida:
a) Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o valor devido nas
competências 01/2005, 03/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005,
09/2005, 10/2005, 11/2005 e 12/2005;
b) Foi aplicada a multa de mora de 24% na competência 04/2005;
8. Em decorrência da mesma ação fiscal, foram ainda lavrados os
seguintes Autos de Infração (AI):
I.
DEBCAD no 37.199.169-2 - Deixou a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada os valores pagos às cooperativas
prestadores de serviços, referente ao período de 01/2005 a
12/2005;
II.
DEBCAD no 37.199.170-6 - A empresa apresentou os
Livros contábeis referentes ao ano de 2005 sem atender às
formalidades legais exigidas;
III.
DEBCAD no 37.199.185-4 - A empresa deixou de informar
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
previdência
Social
(GFIP),
nas
competências
compreendidas entre 01/2005 a 12/2005, os valores pagos
às cooperativas de trabalho prestadores de serviços;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723358/2009-21

9. Foi formalizado Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP,
conforme Portaria RFB n° 665 de 24/04/2008, em função da
ocorrência, em tese, de crime de sonegação de contribuição social
previdenciária, em virtude da omissão, na GFIP, do valor bruto das
notas fiscais emitidas pelas cooperativas;
10. Não foi emitido o Termo de Arrolamento de Bens - TAB em razão
do somatório dos débitos lançados ser inferior à R$ 500.000,00.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 10/07/2009 (fl. 02) e, em
10/08/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 52/60, instruída com os
documentos nas fls. 61 a 149.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-29.238, em 14/12/2011 a 7a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento fiscal, mantendo o crédito apurado, ressaltando que, no momento do pagamento, o
percentual da multa de mora deverá ser quantificada a mais benéfica.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
29/06/2012 (fl. 164) e, inconformado com a decisão prolatada, em 27/07/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 167/182, instruído com os documentos nas
fls. 183 a 211, onde alega:
1. A improcedência do AI em razão da impossibilidade de exigência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos às cooperativas de trabalho;
2. A necessidade de lei complementar para instituição de novas fontes de custeio
da seguridade social;
3. Que, na hipótese de serem ultrapassados os argumentos anteriores, deve ser
aplicada a multa de mora mais benéfica ao contribuinte introduzida pela Lei no
11.941/2009.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuição social prevista no art. 22,
inciso IV, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723358/2009-21

bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
Insurge-se a postulante Recorrente contra a exigência da Contribuição incidente
sobre os valores pagos à Cooperativa, sobre o valor das Notas Fiscais ou fatura.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia
23/4/2014, procedeu ao julgamento do RE no 595.838/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999. O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2015. Vejamos a ementa a seguir transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:
EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723358/2009-21

3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme se verifica da norma em comento:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, diante de todo o exposto, deve ser afastada a exigência no presente caso,
bem como a multa dele decorrente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital